Tribunal: STF
Processo: AI 428632
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Contra-razões ao recurso extraordinário. Peça obrigatória.
Comprovação de inexistência nos autos. Decisão agravada.
Reconsideração. Deve ser conhecido agravo de instrumento
corretamente formado.
        2. RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não
provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada.